Tribunal: TJDFT
Processo: 0707308-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITO. ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Crédito do executado passível de penhora corresponde a ativo patrimonial representado por dívida cujo adimplemento pode ser exigido do devedor, consoante a inteligência do artigo 855 do Código de Processo Civil.
II. Não se pode cogitar de crédito suscetível de constrição na hipótese em que não se demonstrou a existência de dívida exigível, senão de contrato de parceria público-privada que autoriza a empresa executada a comercializar unidades de determinado empreendimento imobiliário.
III. Somente podem ser registrados ou averbados na matrícula do imóvel os atos e negócios jurídicos previstos no artigo 167 da Lei 6.015/1973.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.